Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-64.2019.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000421-64.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE SOUZA PINTO - CPF: 011.599.351-73 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000421-64.2019.8.11.0053 – Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio do Leverger - MT.

RECORRENTE:
SEBASTIAO DE SOUZA PINTO.

RECORRIDOS:
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – NEGATIVA DE PROPRIEDADE – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO AFASTADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível tirado contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do Estado de Mato Grosso e julgou improcedentes os pedidos formulados por Sebastião De Souza Pinto em face do Departamento Estadual de Trânsito na demanda judicial proposta pelo recorrente visando à declaração de inexistência de propriedade veicular cumulada com cancelamento de débitos tributários e obrigação de fazer.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que o Estado de Mato Grosso possuem legitimidade passiva
ad causam
em relação à demanda judicial debatida entre as partes litigantes.

2. Da inexistência de propriedade.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que o Estado de Mato Grosso possue legitimidade passiva
ad causam
em relação à demanda judicial debatida entre as partes litigantes.

Acolho o pleito recursal, eis que, em detido exame ao conteúdo da petição inicial, percebe-se que os pedidos judiciais formulados pela parte recorrente são múltiplos e atingem relações jurídico-tributárias existentes com o Estado de Mato Grosso (IPVA) e o Detran/MT (licenciamento, multas, pontuação negativa em CNH).

Desse modo e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Especial Fazendário monocrático, penso que a legitimidade passiva
ad causam
dos Entes Públicos recorrido é palpável, ficando para o exame meritório os temas alusivos à delimitação da responsabilidade decorrentes da compra e venda denunciada pelo recorrente.

Assim tem respondido a jurisprudência caseira:

Recurso Inominado nº 1000724-40.2019.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ANDREAS JASSNIKER.

Recorridos: VALCIR GUSTAVO, ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Data do Julgamento: 23/02/2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DO ESTADO MATO GROSSO –ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL –MANTIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM PARTE - CAUSA MADURA – VENDA DE VEÍCULO - COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - MITIGADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de débitos tributários decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.

2-

O DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista que é o órgão competente para realizar as devidas baixas de infrações de trânsitos.

3-

O Estado do Mato Grosso do Sul é parte ilegítima para figura no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que a competência para baixas de multas de trânsito é do DETRAN/MS.

4-

Sentença desconstituída em parte. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3º, I do CPC.

5-

O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada à tradição do bem.

6-

Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos vencidos desde a data da venda.

7-

Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente.

8-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000724-40.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

Recurso Inominado: 1001184-27.2019.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Recorrente: ELTON SANTANA DA SILVA

Recorridos: DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO do ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO e KELEN REGINA DO ESPIRITO SANTO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do julgamento: 09/11/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO

DECLARATÓRIA

NEGATIVA

DE

PROPRIEDADE

DE

VEÍCULO

E DE

INEXISTÊNCIA

DE

RELAÇÃO

JURÍDICA

TRIBUTÁRIA

C/C COMINATÓRIA

DE

OBRIGAÇÃO

DE

FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN RECONHECIDAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE PERANTE O ÓRGÃO RESPONSÁVEL. AUSENCIA DE CITAÇÃO DA COMPRADORA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ARTIGO 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 141 E 492 DO CPC). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente ELTON SANTANA DA SILVA postula pela declaração de ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome, porquanto teria o alienado a Sr.ª KELEN REGINA DO ESPIRITO SANTO, sem que a mesmo tivesse providenciado a sua transferência perante o DETRAN-MT.

2. O nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte autora afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, o Recorrente postula pela declaração de inexistência de propriedade do bem, objeto de negócio jurídico junto a Recorrida

KELEN REGINA DO ESPIRITO SANTO, bem como a alteração cadastral do veículo junto ao Detran/MT e inexigibilidade da relação jurídica tributária entre o autor e o Estado de Mato Grosso relativo aos encargos pela propriedade do veículo alienado, de forma que não há se falar em carência da ação por ilegitimidade passiva do Recorrido Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

3. De acordo com entendimento sedimentado nesta Turma Recursal “Havendo pedido isenção de responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da citação do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, bem como condenar a adquirente do veículo a regularizar o registro do veículo e quitar os débitos anteriores, não há se falar em ausência de interesse e ilegitimidade passiva dos órgãos públicos. É legítimo o DETRAN para responder pela ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência do registro e o direcionamento dos débitos ao suposto adquirente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão”1.

4. Impossibilidade de julgamento do feito desde logo, nos termos do art. 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC), bem como pela ausência de citação da terceira demandada nos autos.

5. Necessidade de retorno dos autos à origem para o processamento e julgamento.

6.

Sentença desconstituída.

7. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001184-27.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento exposto pelo insigne Juiz sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada e, com isso, deve voltar os autos ao Juízo Monocrático, para que o regular processamento do feito.

Da conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, reconhecendo a legitimidade do Estado de Mato Grosso e reformar a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023